Tribunal: TJES
Processo: 0002422-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002422-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILLA ABREU GONCALVES CARDOSO

APELADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE. QUEDA EM SHOPPING. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da Corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II - A
análise do caso sob o manto da responsabilidade civil objetiva
não
se equipara a
afirmar
que
haverá a procedência de
toda alegação
de consumido
r,

devendo ser
demonstrada a
conduta,
o
dano e
o
nexo de causalidade
entre eles
, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

I
II –
O
vídeo da câmera de segurança anexo,
o qual
registra claramente a queda ocorrida, não demonstra defeito na prestação de serviço, ao contrário, revela duas funcionárias de serviços gerais no local, diligenciando a limpeza do líquido derramado no momento em que a autora distraidamente se aproxima
, de modo
que
oferece
m
pronto auxílio
à
apelante
após a queda
.
Ademais, é
possível perceber que a
recorrente
não se atentou ao piso enquanto andava, fato que pode ocorrer com todos, sendo um dissabor da vida cotidiana que, embora infeliz, não cabe a ninguém, além do próprio agente, a responsabilização.

IV
– Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002422-43.2020.8.08.0035

APELANTE: SHEILLA ABREU GONCALVES CARDOSO

APELADO: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATORA: DESª. SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SHEILLA ABREU GONCALVES CARDOSO
, irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 2ª VARA CÍVEL, que julgou improcedente o seu pedido inicial formulado no bojo de ação indenizatória que ajuizou em face de
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA,
perseguindo a sua condenação ao pagamento de indenização em virtude dos danos sofridos após queda no estabelecimento do apelado.

Em suma, alega a recorrente que a situação vivenciada, que teria ocorrido em virtude da falha na prestação de serviços do recorrido, causou-lhe dor e vergonha, de modo que faz jus à indenização pleiteada.

Contrarrazões aduzindo ausência de dialeticidade e, no mérito, vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Ab initio
, afirma
r
a o recorrido não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da Corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

Superado tal ponto, narra-se que, n
o caso
sub examine,
a autora/
apelante

aduz

ter escorregado na praça de alimentação do Shopping Boulevard
no dia 19/11/2019
, quando passea
v
a em companhia de sua irmã e filha.

A
lega,
ainda,
que a queda só ocorreu em razão do chão que estava molhado, sem a devida sinalização, ou seja, por culpa do réu/apelado.

Ademais, afirma que o acidente supracitado lhe causou profunda dor e constrangimento e que, mesmo tendo procurado administrativamente o recorrido, não recebeu o suporte
pretendido
, razão pela qual
ajuizou
a presente ação perseguindo ser monetariamente indenizada
pelos

danos suportados.

Não obstante o retro aludido, o
juízo a quo
julgou improcedente o pleito exordial, conclusão essa da qual, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

Primeiramente, vale salientar que a relação entre as partes rege-se pelo diploma consumerista, sendo que assim estabelece tal Código em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ness
e diapasão
, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil
objetiva
sob
o
qual
se
analisa o caso em apreço
,
ou seja,
não se faz
necessária a comprovação de
cu
lpa ou dolo.

Tal afirmação, contudo,
não
equipara-se em
afirmar
que
haverá a procedência de toda alegação
de consumidor,
restando
imprescindível
a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles para configuração do dever de indenizar,
o que reputo não ter havido no caso em comento
.

Dessa forma, no que se refere aos danos morais alegadamente sofridos, destaco que assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale recordar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

C
abia

à
recorrente

apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que
as provas presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo, uma vez constatada, em verdade, a culpa exclusiva da vítima na situação em questão.

Salienta-se que o vídeo da câmera de segurança anexo (principal prova trazida), o qual registra claramente a queda ocorrida, não demonstra defeito na prestação de serviço, ao contrário, revela duas funcionárias de serviços gerais no local, diligenciando a limpeza do líquido derramado no exato momento em que a autora distraidamente se aproxima, de modo que é possível vislumbrar o oferecimento de pronto auxílio à apelante após a queda por uma delas, diferente do alegado em exordial, de que teria sido tratada de forma ríspida e indiferente.

Ademais, nas referidas imagens é possível fitar também outro ponto da praça de alimentação que fora objeto de limpeza minutos antes do acidente com a devida sinalização de “cuidado” posta no segundo em que a funcionária finalizara a limpeza, demonstrando o serviço atento e bem realizado.

Outrossim, no vídeo também é possível perceber que a autora/apelante não se atentou ao piso enquanto andava, fato que inegavelmente pode ocorrer com todos, sendo um dissabor da vida cotidiana, um aborrecimento que, embora infeliz, não cabe a ninguém, além do próprio agente, a responsabilização.

Somado ao expresso, não se demonstra verossímil a alegação autoral de que sofrera graves danos na sua perna esquerda, necessitando de medicamentos e atendimento médico, uma vez que não anexa provas do que alega, ônus que lhe incumbia, com esteio no art. 373, I, do CPC.

Desse modo, não podendo ser tal dano presumido, caberia à parte demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização, o que não ocorreu, conforme supracitado.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido
, uma vez qu
e
ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Portanto,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para
manter incólume o
decisum
atacado,
oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85,
do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (
doze
p
or cento)
,
observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DESª. SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.